Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMNADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EXTENSÃO DA RESPONSABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes, pretendendo o autor aumentar o valor fixado a título de indenização por danos morais, bem como estender a responsabilidade pelos referidos danos à proprietária do veículo e o réu com vistas a reduzir os valores arbitrados para indenização de danos materiais e morais. Os réus requereram a gratuidade de justiça.
2. Recurso regular e tempestivo, sem custas ante o pedido de gratuidade. Contrarrazões apresentadas.
3. Pedido de gratuidade de justiça. Ressalta-se que o art. 4o da Lei 1.060/50 e o art. 99, § 3o, do CPC, prescrevem que para a concessão do benefício basta o pretendente afirmar não ter condições de suportar as despesas processuais, sem prejuízo do orçamento para seu sustento. Noutro prisma, para o indeferimento do pedido, se faz necessária a produção de prova em contrário. Como na hipótese em apreço não há qualquer documento que possa afastar o entendimento de que o recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e/ou da sua família, o deferimento é medida que se impõe. Gratuidade deferida a ambas as partes.
4. Nos termos do art. 186 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. As provas produzidas nos autos comprovam a narrativa da parte autora, bem como os danos causados pelo recorrente no veículo da recorrida. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil subjetiva e extracontratual, prevista nos art. 186 a 188 e 927 do Código Civil, ou seja, a conduta culposa do recorrente, o nexo de causalidade, inafastável o dever de reparar o dano devidamente comprovado.
5. Correta a sentença que acolheu o orçamento de menor valor dos apresentados pela autora para reparar os danos. O orçamento de ID 107434681 é compatível com os danos ocasionados no veículo da autora, conforme foto de ID 115370950. Foi considerado o menor orçamento apresentado, no importe de R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais). Assim, são válidos os documentos apresentados e utilizados como provas hábeis à condenação do recorrente pelos danos materiais gerados. Não há que se falar em invalidade dos orçamentos, eis que devidamente identificados com os dados da empresa e com os serviços discriminados. Não há qualquer prova de que os itens constantes no orçamento utilizado como referência para a condenação não condizem com os danos causados, não havendo que se falar em cálculo de média aritmética, como sugere o recorrente.
6. Dano moral. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. Indubitavelmente, os fatos narrados caracterizaram dano moral, pois o réu, além de conduzir veículo sob influência de álcool, causou danos físicos e psicológicos à autora, a qual se encontrava gestante à época dos fatos.
7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao reu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenados os recorrentes a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios por causa da sucumbência recíproca. Suspensa a exigibilidade das custas em razão da gratuidade de justiça.
]10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.